Tribunal: CARF
Processo: 10845.903592/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.903592/2012-87
ACÓRDÃO
3402-011.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRO-SANTOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 25/08/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DA DCTF. REDUÇÃO DO DÉBITO
INICIALMENTE DECLARADO.
Nos termos do art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN), a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
A DCTF retificadora, isoladamente, não é documento apto a fazer prova da
existência de pagamento indevido ou a maior de tributo, devendo estar
acompanhada da nova apuração do tributo, bem como da escrituração
contábil e respectiva documentação que lhe deu suporte (notas fiscais,
extratos bancários, contratos, etc.) e que justifique a retificação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.728, de 21 de março de 2024, prolatado
no julgamento do processo 10845.903589/2012-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903592/2012-87
2

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Ribeirão Preto
(DRJ-RPO):
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Pis
[...], com débito de Pis.
A DRF de Santos, por meio do despacho decisório [...], não homologou a
compensação declarada, em razão da inexistência de saldo referente ao
recolhimento indicado no PER/DCOMP, o qual teria sido integralmente
alocado para extinção de débito declarado pela própria contribuinte.
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade [...], alegando erro no preenchimento do Dacon e da DCTF
do período a que se refere o recolhimento.
Acrescentou ter apresentado retificação dos dois documentos, após o
recebimento do despacho decisório, de modo a evidenciar o crédito
pleiteado.
A 4a Turma da DRJ-RPO, em sessão datada de 19/04/2018, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado Acórdão com a
Ementa dispensada nos termos do Art. 2o, inciso II, da Portaria RFB no 2.724, de 27/09/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir.
I – ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade,
por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903592/2012-87
3
II - FUNDAMENTAÇÃO
A decisão recorrida está fundamentada nas seguintes razões:
Analisando a controvérsia do direito creditório, verifica-se de plano que a
autoridade a quo procedeu corretamente ao indeferir o pleito da interessada. Isso
porque, conforme está claro no despacho decisório, existe débito, confessado pela
própria contribuinte por meio de DCTF, no valor igual ao do recolhimento objeto do
pedido de compensação. Não existe, portanto, saldo passível de repetição.
Para que existisse algum saldo, seria necessário que a interessada houvesse
retificado sua DCTF até a transmissão do seu PER/DCOMP, fazendo constar o
suposto débito inferior ao recolhimento, o que faria exsurgir a possibilidade de se
alegar pagamento a maior.
Como não o fez, não havia saldo de pagamento sobre o qual a autoridade fiscal
tivesse que se manifestar. E não o tendo feito, não cabia à autoridade da RFB
suprir-lhe a falta, investigando um suposto recolhimento a maior que sequer se
evidenciou pelo confronto com o débito confessado pela contribuinte.
O argumento da interessada limitou-se então a suposto erro no preenchimento de
DCTF e Dacon, os quais sanados demonstrariam o indébito alegado na Declaração
de Compensação. Ocorre que somente após a ciência do Despacho Decisório, como
admitido na manifestação, é que a contribuinte intentou a referida correção, com a
entrega da DCTF-Retificadora e Dacon-Retificador.
No entanto, mesmo que a DCTF-Retificadora apresente números compatíveis com
o Dacon-Retificador, o fato é que aquela não pode ser aceita com base neste, pois
o Dacon é um simples demonstrativo sem força probante por si só.
Consigne-se que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Pública
exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a
maior de tributo, como preconiza o art. 170 do Código Tributário Nacional,
verificando-se a exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com
os registros contábeis e fiscais, de modo a se conhecer qual seria o tributo devido
e compará-lo ao pagamento efetuado.
Mas para tanto, a alegação deveria vir acompanhada da documentação
comprobatória da existência do pagamento a maior, mesmo porque, nesse caso, o
ônus da comprovação do direito creditório é da contribuinte, pois se trata de uma
solicitação de compensação, de seu exclusivo interesse. É o que estabelece o art. 16
do Decreto no 70.235/1972:
(...)
No presente, a interessada limitou-se a alegar o direito e a retificar suas
declarações, sem apresentar qualquer documentação que as lastreasse, o que
impediria a análise da referida liquidez e certeza, além de consumar a preclusão do
direito de fazê-lo em outro momento, a teor do § 4o do mesmo art. 16, transcrito
acima.
Assim, não restando comprovado o direito creditório, VOTO pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903592/2012-87
4
O contribuinte, inconformado com essa decisão, apresentou Recurso Voluntário nos
seguintes termos:
2. NO MÉRITO
De acordo com o disposto no art. 41 da IN RFB n° 1.300/12, o sujeito passivo poderá
realizar a compensação de créditos relativos a tributos administrados pela RFB com
débitos próprios, conforme se depreende da redação deste dispositivo transcrita
abaixo:
(...)
Ante o exposto acima, a Recorrente declara que o crédito utilizada na Declaração
de Compensação não homologada pelo Fisco efetivamente existe, conforme
demonstrado no quadro abaixo:

Cumpre ressaltar que após o recebimento do Despacho Decisório a Recorrente
identificou que as informações prestadas no DACON (Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais) e na DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais) relativas à apuração da COFINS devida em março de 2011 estavam
incorretas.
Nesse contexto, a Recorrente efetuou a retificação destas obrigações acessórias
para o mês de março de 2011, de modo que o crédito apurado pela Sociedade e
indicado no quadro acima seja também visualizado pela Receita Federal, conforme
se demonstra no quadro abaixo:

Desta sorte, por tudo aqui exposto, vê-se que não há razões ao indeferimento da
DCOMP n°03936.12238.030811.1.3.04-2314, eis que resta comprovada a
existência do crédito utilizado pela Recorrente.
Não merece prosperar ainda o Acórdão que informa que a DACON não possui
força probante, já que o crédito é facilmente apurado pelos relatórios de fonte
pagadoras que se encontram online.
Deste modo, não há necessidade de produção de prova, pela Recorrente, já que
todo conjunto probatório fica guardado junto à RFB. Basta apenas que as
obrigações acessórias reflitam os documentos que estão sob guarda do Fisco.
Neste passo, caso o Fisco consultasse os relatórios de fonte pagadoras, verificaria
que o crédito é existente e válido e que as obrigações, após retificação, refletem a
apuração e pagamento corretamente.
Destarte, é flagrante a impropriedade da decisão proferida pela Fiscalização contra
a ora Recorrente, devendo ser totalmente reformada, face à inexistência de amparo
legal que a justifique.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903592/2012-87
5
Ou seja, em resumo, em sua defesa, o contribuinte afirma que “não há necessidade de
produção de prova, pela Recorrente, já que todo conjunto probatório fica guardado junto
à RFB”, e transfere para a Fazenda Nacional o ônus de comprovar o seu direito creditório,
ao sustentar que “caso o Fisco consultasse os relatórios de fonte pagadoras, verificaria
que o crédito é existente e válido”.
Quando o contribuinte, após transmitir alguma declaração para a RFB, perceber que
informou um débito maior que o realmente devido, terá pleno direito de exigir a sua
correção. Neste momento, entretanto, como a retificação da declaração visa a reduzir ou
a excluir tributo, deverá justificar as razões desta alteração e comprová-las com
documentação hábil, como determina o art. 147, § 1o, da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua
efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados
de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Nos processos em que o contribuinte reivindica um direito de crédito contra a Fazenda
Nacional, tem-se que o Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. O pedido de restituição,
ressarcimento ou compensação apresentado desacompanhado de provas deve ser
indeferido.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No mesmo sentido, o art. 170 da Lei no 5.172/66 (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
A DCTF retificadora, isoladamente, não é documento apto a fazer prova de que existiu um
pagamento indevido ou a maior de tributo, devendo estar acompanhada do
detalhamento da nova apuração do tributo, bem como da escrituração contábil e
respectiva documentação que lhe deu suporte (notas fiscais, extratos bancários,
contratos, etc.) e que justifique a retificação. Como visto no dispositivo acima, para que
seja autorizada a compensação, os créditos indicados devem gozar dos atributos de
certeza e liquidez.
Nesse sentido já decidiu este Conselho, conforme os seguintes precedentes:
i) Acórdão no 1301-004.909, Sessão de 08 de dezembro de 2020:
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DCTF RETIFICADORA. APÓS CIÊNCIA DESPACHO
DECISÓRIO.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903592/2012-87
6
É possível retificações de DCTF após a ciência do Despacho Decisório, desde que os
valores retificados sejam comprovados através de documentos hábeis e idôneos,
quais sejam, escrituração contábil e fiscal, notas fiscais, entre outros.
No caso vertente, o contribuinte trouxe documentos em sede de recurso, que
comprovam, em tese, o erro cometido, mas sobre eles, não se manifestou a
Unidade de Origem, que indeferiu o pleito com base unicamente em declarações
prestadas.
Nesse cenário, deve-se dar provimento parcial ao recurso, superando o óbice de
retificação da DCTF, com retorno dos autos à Unidade de Origem, para que,
mediante Despacho Decisório complementar, analise a certeza e liquidez do crédito
postulado.
ii) Acórdão no 1401-004.894, Sessão de 15 de outubro de 2020:
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO A MAIOR OU
INDEVIDO DE ESTIMATIVA MENSAL. ERRO DE FATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA. CRÉDITO INDEFERIDO.
(...)
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado
crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada da escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte de onde
foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e
permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e
certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal.
iii) Acórdão no 3402-009.959, Sessão de 26 de outubro de 2022:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
tributário, determina, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
REDUÇÃO DO DÉBITO DECLARADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS.
A retificação de DCTF para redução do débito somente pode ocorrer mediante
comprovação do erro incorrido na DCTF original, demonstrado pelo contribuinte,
com base em escrituração contábil/fiscal e documentos de suporte, como notas
fiscais. Esta é a regra estabelecida pelo art. 147, § 1o, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Mesmo que se pudesse considerar admissível que a Autoridade Fiscal tivesse o dever de
consultar as DIRFs, resta óbvio que ainda assim tais documentos seriam insuficientes para
realizar a apuração do saldo de Cofins ao final do período, o qual, por óbvio, depende do
levantamento da base de cálculo dos débitos da contribuição, a apuração dos seus
créditos (e nesse montante estaria a parcela referente aos recolhimentos na fonte,
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-011.731 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.903592/2012-87
7
constante das DIRFs) e o confronto entre eles, para verificar qual o saldo final e, assim,
confirmar se houve ou não pagamento a maior.
III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Original